Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS WANDERLEI BARBOZA DE MOURA - CPF: 020.999.591-29 (RECORRENTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), KALUNGA SA - CNPJ: 43.283.811/0201-85 (RECORRIDO), AMANDA DOS REIS RAIMUNDO - CPF: 357.902.848-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. MONITOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/MT. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de falha na prestação do serviço, na qual o Recorrente postula pela devolução do valor pago na aquisição de um “monitor LED 23.6 widescren borda ultrafina”, no valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), visto que lhe foi entregue produto diverso, “AOC 24 LCD Monitor”, além da condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação da Recorrida ao pagamento do valor
de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), e improcedente o pleito de danos morais.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

4.

A entrega de produto diverso do adquirido configura falha na prestação do serviço, o que enseja a devolução do valor pago, bem como a condenação por dano moral.

5.

Em que pese a hipótese em análise seja o caso de descumprimento contratual, o que em regra não enseja a condenação em danos morais, no caso em tela a compensação deve ser reconhecida de forma excepcional, mormente porque o consumidor comprovou que tentou obter a resolução administrativa, tentou solicitar a troca do produto, além de reclamação junto ao PROCON/MT (F.A no 51.019.001.19-0002868), demonstrando a diligência do consumidor na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa.

6.

No caso
sub examine
, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar a falha quanto a entrega de produto diverso, excedendo os limites dos percalços cotidianos.

7.

Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para arbitrar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de falha na prestação do serviço, na qual o Recorrente postula pela devolução do valor pago na aquisição de um “monitor LED 23.6 widescren borda ultrafina”, no valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), visto que lhe foi entregue produto diverso, “AOC 24 LCD Monitor”, além da condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, informa que adquiriu um monitor LED 23.6 widescreen borda ultrafina, na data de 12/09/2019 na loja física, e que na data de 14/09/2019 o Recorrente foi até a loja da Recorrida para trocar o monitor, visto que havia sido entregue produto diverso do adquirido.

Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, sem a troca do produto, busca a condenação da empresa demandada a restituição do valor despendido na compra do monitor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Recorrida a devolução do valor do produto, e improcedente o pedido por dano moral.

Inconformado, o Recorrente
MATHEUS WANDERLEI BARBOSA DE MOURA
nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso.

Na hipótese dos autos,
o ato ilícito restou configurado, uma vez que o produto entregue pela Recorrida é diverso do produto adquirido pelo Recorrente.

O juízo de origem, no entanto, não acolheu o pleito indenizatório de danos morais, ao argumento de que os fatos narrados na inicial não ultrapassam o mero aborrecimento, assim, não poderia ensejar a indenização extrapatrimonial.

De início, convém consignar, que consoante entendimento predominante da jurisprudência pátria, o mero descumprimento contratual, por si só, não dá azo à reparação por danos morais. Contudo, quando este descumprimento contratual ocasiona ao consumidor, angústia, transtorno e frustação, que excedem o mero dissabor do cotidiano, resta caraterizado o dano moral.

No caso em tela a compensação deve ser reconhecida de forma excepcional, mormente porque o consumidor comprovou que tentou diversas vezes obter a resolução administrativa, tentou solicitar a troca do produto, além de reclamação junto ao PROCON/MT (F.A no 51.019.001.19-0002868), demonstrando a diligência do consumidor na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa.

A situação vivenciada pelo Recorrido, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com a Recorrente, sem êxito, despendendo o Recorrido de seu tempo útil para o recebimento do produto que adquiriu.

Ademais, convém frisar que essa omissão na solução do problema evidencia o descaso das empresas perante seus consumidores. Afinal, optam por protagonizar uma desnecessária e longa discussão jurídica, prestando, em verdade, o desserviço de se criar um grande problema para a resolução de algo que poderia ser facilmente resolvido na seara administrativa, mediante a simples troca do produto e/ou reembolso do valor.

Diante desse contexto, resta configurado o dever de indenizar a título de danos morais, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MATHEUS WANDERLEI BARBOSA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as empresas Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021